Tribunal: TJES
Processo: 0000002-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLEY PEREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - CONDENAÇÃO

MANTIDA
– APELO DESPROVIDO

1) A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável o acolhimento da tese de absolvição, o que demanda a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) A alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que ajudam a definir a condição de traficância.

4) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLEY PEREIRA DA COSTA
,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova em relação a autoria do apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 7072755, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLEY PEREIRA DA COSTA
,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O ora apelante foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 19 (dezenove) pedras de crack e 15 (quinze) pinos de cocaína.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 31 de dezembro de 2022, por volta das 22h:00min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Ilha de Monte Belo, nesta capital, quando ao passarem pela Rua Augusta Mendes, tiveram suas atenções voltadas para uma mulher e um homem, este posteriormente identificado como Charley Pereira da Costa, já que ambos apresentaram injustificado nervosismo ao presenciarem a aproximação dos PMs, adentrando abruptamente em uma barraca improvisada de lona.

De imediato, os Policiais Militares abordaram o casal, e em revista na barraca improvisada localizaram 19 (dezenove) "pedras de crack" e 15 (quinze) "pinos de cocaína", restando esclarecido que as substâncias entorpecentes ali localizadas eram de propriedade de Charley”.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova em relação a autoria do apelante.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 17/18; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga de fl. 19/20; Boletim Unificado de fls. 28/31 e Laudo Químico de fls. 114/116.

Ao ser interrogado em juízo, fl. 155, o recorrente negou a
autoria
do delito, afirmando que as drogas apreendidas no local não lhe pertenciam, e que estava no local apenas para consumir entorpecentes por ser usuário.

“[...] que já foi preso e processado anteriormente, na comarca de Guarapari, como usuário de drogas; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia;
que a denúncia não
é verdadeira; que é usuário de drogas tipo crack há 16 anos aproximadamente; que é morador em situação de rua e trabalha como vendedor ambulante nas ruas de Vitória; que no dia dos fatos em apuração, por volta das 22:00 horas o interrogando foi usar drogas perto da rede Gazeta, no bairro Ilha de Monte Belo; que parou em uma barraca de lona para usar drogas tipo crack; que havia uma mulher no local e o interrogando já estava usando crack quando a polícia chegou no local; que ¿ interrogando foi abordado pelos policiais que o colocaram na parede; que os policiais não apreenderam drogas diretamente com o interrogando, somente R$190,00 em espécie oriundos da venda de doces como ambulante; que o interrogando não portava 15 pinos de cocaína e 19 pedras de crack; que o interrogando foi levado para delegacia de policia, onde "apagou
”
em razão do uso de drogas, tipo crack; que posteriormente foi levado para o presídio; que não sabe esclarecer a quem pertence as drogas apreendidas no processo; que não sabe porque atribuíram a propriedade da droga apreendida ao interrogando
; que não conhecia os policiais antes dos fatos em apuração; que nada mais tem a declarar DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MP, respondeu: nada perguntou. DADA A PALAVRA A DEFENSORA, respondeu: nada perguntou. [...]”. (Grifos no original).

No entanto, a versão de negativa de autoria se mostra isolada, não possuindo outros elementos de prova que a ela se integrem.

O Policial Militar Lucas Belmont Viana, cujo termo de depoimento prestado em Juízo consta da fl. 143, afirmou que avistou o recorrente e uma mulher que aparentavam ser pessoas que viviam em situação de rua, os dois apresentando injustificado nervosismo ao avistarem os policiais e se esconderam dentro de uma barraca de lona, situação que levou os agentes de segurança a procederem buscas no local, que resultaram na apreensão de 19 (dezenove) pedras de crack e 15 (quinze) pinos de cocaína, os quais se encontravam armazenados dentro da referida barraca.

“[...]
que a depoente SDPM estava de serviços no dia dos fatos em apuração, juntamente com SDPM Belmonte, fazendo policiamento preventivo no bairro Ilha de Santa Maria, quando por volta das 22:30 horas avistaram o acusado e uma mulher em uma barraca de lona improvisado na calçada; que o acusado e a mulher ao notar a presença policial ficaram inquietos chamando a atenção da depoente e de seu colega de farda; que abordaram o acusado e a mulher; que tanto com o acusado como com a mulher foi apreendido drogas e dinheiros com o mesmo, não se recordando a quantidade com cada um; que revistaram a barraca onde o acusado e mulher estavam e apreenderam mais drogas junto com seus pertences
; que conduziram o acusado e a mulher para delegacia de polícia; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração;
que as drogas estavam embaladas para venda; que
o local onde o acusado foi detido é de intenso tráfico de drogas
DADA A PALAVRA A DEFENSORA, respondeu: que o acusado e a mulher disseram que estavam a 3 a 4 dias na barraca; que não sabe esclarecer se o acusado estava sobre efeitos de bebida alcoólica ou entorpecentes. O MM. JUIZ nada perguntou. [...]”. (Grifos no original).

O depoimento prestado em juízo pela Policial Militar Samila Moraes Santos, que consta das fls. 154, é no mesmo sentido.

“[...]
que a depoente SDPM estava de serviços no dia dos fatos em apuração, juntamente com SDPM Belmonte, fazendo policiamento preventivo no bairro Ilha de Santa Maria, quando por volta das 22:30 horas avistaram o acusado e uma mulher em uma barraca de lona improvisado na calçada; que o acusado e a mulher ao notar a presença policial ficaram inquietos chamando a atenção da depoente e de seu colega de farda; que abordaram o acusado e a mulher; que tanto com o acusado como com a mulher foi apreendido drogas e dinheiros com o mesmo, não se recordando a quantidade com cada um; que revistaram a barraca onde o acusado e mulher estavam e apreenderam mais drogas junto com seus pertences
; que conduziram o acusado e a mulher para delegacia de polícia; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração;
que as drogas estavam embaladas para venda; que
o local onde o acusado foi detido é de intenso tráfico de drogas
DADA A PALAVRA A DEFENSORA, respondeu: que o acusado e a mulher disseram que estavam a 3 a 4 dias na barraca; que não sabe esclarecer se o acusado estava sobre efeitos de bebida alcoólica ou entorpecentes. O MM. JUIZ nada perguntou. [...]”. (Grifos no original).

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Além disso, a alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.